Tribunal: TJES
Processo: 5000206-19.2024.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-19.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL GONCALVES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000206-19.2024.8.08.0056

Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE
: RAFAEL GONCALVES

RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE DO BANCO. COMPATIBILIDADE DA TRANSAÇÃO COM O PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Indenizatória proposta por Rafael Gonçalves Guilherme em face de Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento, na qual alega, em síntese, ter recebido um e-mail da instituição financeira ré, acerca de uma tentativa de compra suspeita no valor de R$ 4.248,20. Aduz que o e-mail fornecia uma aba para contestar a transação, no entanto, ao clicar nele, recebeu uma notificação do
internetbank
informando a realização de um PIX no valor de R$ 2.846,68 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) para uma terceira. Alega que contestou a transação junto ao banco réu sem, contudo, sucesso. Assim, busca ressarcimento pelos danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao permitir a realização da transação contestada, gerando responsabilidade pelo ressarcimento dos valores ao consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Com efeito, analisando detidamente as razões recursais, tem-se que a tese central da recorrente é de que houve falha na prestação de serviço por parte da requerida, ao não bloquear a transação fraudulenta que se mostra incompatível com seu perfil de consumo do correntista.

6. Pois bem. Não se olvida da responsabilidade das instituições financeiras em obstar transações bancárias que destoam do perfil do consumidor. Porém,
in casu,
observa-se no documento de ID. 10626542 que a requerente costuma realizar transações na ordem de R$ 1.500,00 a R$ 1.600,00, montantes que se mostram compatíveis com o PIX supostamente (R$ 2.846,68). Nessas circunstâncias, não é possível imputar ao banco, no presente caso, eventual falha de segurança no que se refere à inobservância é possível imposição de óbice em relação a movimentações atípicas na conta do consumidor (que repito, detinha aparência de absoluta regularidade), não havendo que se falar em responsabilidade. Sentença mantida.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita reconhecida em prol da parte recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)